Tribunal: STF
Processo: ARE 1417358
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL (CPP, ART. 621, INCISO I) SENTENÇA CONDENATÓRIA DO PETICIONÁRIO PELO DELITO DE LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, C.C. O ART. 29) PEDIDO REVISIONAL ARGUINDO PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL DIANTE DE ALEGADA CARACTERIZAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE DEFESA, BUSCANDO-SE NO MÉRITO A ABSOLVIÇÃO COM BASE EM FRAGILIDADE DA PROVA DOS AUTOS, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DA PENA, DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.



    PRETENSÃO DE RETIRADA DA EFICÁCIA DA COISA JULGADA MATERIAL COM A CONSEQUENTE REANÁLISE DO DECIDIDO RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA PEDIDO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDO.



    NULIDADE PROCESSUAL INOCORRIDA, NÃO SE CARACTERIZANDO O RÉU COMO INDEFESO PATRONOS ANTERIORES DO PETICIONÁRIO QUE ATUARAM SATISFATORIAMENTE EM TODAS AS FASES PROCESSUAIS, NÃO SE CONFIGURANDO AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA SOMENTE PORQUE OS NOVOS DEFENSORES ADOTAM ESTRATÉGIAS DEFENSIVAS DIFERENCIADA PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA PRELIMINAR REJEITADA.



    LATROCÍNIO CONSUMADO CONDENAÇÃO DEFINITIVA DO PETICIONÁRIO QUE RESULTOU DO EXAME DA PROVA PRODUZIDA NAS DUAS FASES DO PROCESSO, INCLUSIVE SOB O CONTRADITÓRIO, AFIGURANDO-SE BEM DOSADAS AS PENAS E ACERTADAMENTE ESCOLHIDO O REGIME INICIAL ARGUMENTOS SOBRE A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E SOBRE O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA BEM AFASTADOS PELO ACÓRDÃO, CONSIDERANDO-SE DE RESTO BEM DOSADAS AS REPRIMENDAS REVISÃO CRIMINAL NÃO SE CONSTITUI EM VIA ADEQUADA PARA REJULGAMENTO DE TESES JÁ AFASTADAS OU PARA SUBSTITUIÇÃO DO LIVRE CONVENCIMENTO DE UM ÓRGÃO JULGADOR POR OUTRO PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente